Tribunal: STF
Processo: ARE 1363669
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 136): 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL EXPRESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. 



    1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 



    2. É intempestivo o agravo em recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219,  caput, do CPC/2015. 



    3. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedente da Corte Especial. 



    4. A interpretação literal da norma expressa no § 6º do artigo 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3º, do citado diploma legal. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de feriado local, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, que comprove o período no qual ocorreu eventual suspensão de prazos. Precedentes. 



    6. Os embargos de declaração opostos à decisão que inadmitiu o recurso especial, sendo manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial. 



    7. Agravo interno não provido”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 151).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, II, LXXVIII, LIV, e LV, da Constituição da República.



    A Vice-Presidência do STJ, nos termos do art. 1.030, I, “a”, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em precedente sob a sistemática da repercussão geral: RE 598.365 RG - Tema 181 (eDOC 33).



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de temas relativos à sistemática da repercussão geral (tema 181), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais) 



    Ainda, se assim não fosse, no caso em apreço, verifica-se que a controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade de recurso especial, inclusive comprovação de tempestividade, cinge-se ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010, assim ementado:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 



    Registro, por importante, neste caso, ainda, que a sentença (eDOC 8) do processo de origem deve permanecer cumprindo seus efeitos, pois que o presente recurso extraordinário não diz respeito à questão de mérito decidida pelo juízo de primeira instância, mas, tão-somente, a questões processuais que foram decididas ao longo do processo, as quais não afetam a procedência do pedido do ora recorrente deferido na origem, quanto ao direito material fundamental à prestação de serviços de saúde.



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente